Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-75.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800496-75.2020.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM, DBSELLER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
. SENTENÇA QUE DECLAROU NULO
O ATO DO ENTE MUNICIPAL
QUE RESCINDIU UNILATERALMENTE O
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019-SEMGOF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA
RESCISÃO CONTRATUAL
. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ FÉ DA EMPRESA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA,
EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada manteve inalterada a sentença que
declarou nulo o ato do Ente Municipal
que rescindiu unilateralmente o
Contrato Administrativo nº 006/2019-SEMGOF, que tinha por objeto a implantação de software de Gestão Pública.

2. Arguição de legalidade da rescisão contratual. O simples fato da Agravada não informar a existência de processo na Comarca de Porto Alegre – RS, com sentença desfavorável, a qual determinou que a empresa se abstivesse de comercializar o software eCidades, não demonstra a má fé, vez que o teor sequer transitou em julgado.

3. Ademais, posterior a rescisão contratual, houve decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul modificando a sentença, em sede de Apelação, julgando improcedente a Ação movida pela empresa C.C.A. CONSULTORIA DE GESTÃO PÚBLICA S/C LTDA contra a Agravada.

4. Ausência de comprovação da má fé da Agravada. Manutenção da decisão agravada, em observância
ao princípio
da boa-fé e da presunção de inocência.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária (processo n.º
0800496-75.2020.8.14.0051
- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra
DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP,
diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Portanto, devendo ser mantida a sentença que declarou a nulidade do ato que rescindiu unilateralmente o
Contrato Administrativo nº 006/2019-SEMGOF.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

da Remessa Necessária, para manter a sentença em sua integralidade
. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal informa que as partes
celebraram o Contrato Administrativo nº 006/2019-SEMGOF que tem por objeto a implantação de software de Gestão Pública, compreendendo migração de dados, treinamento, customização e suporte nas áreas de Contabilidade Pública, Tributos Municipal, Arrecadação/ISS, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Saúde, Assistência Social, Secretaria/Protocolo, Controle Interno, Educação/Ensino, Ouvidoria, Biblioteca, Informativo técnico de Administração Pública, eletrônico ou impresso, e suporte técnico em conformidade com a discriminação contida no edital do pregão eletrônico sob licença General Public License – GPL.

Assegura que a Agravada
responde na qualidade de Ré em Ação Judicial que foi acusada de copiar o software que hoje se conhece como eCidade (ou ao menos parte dele), o que teria sido comprovado por perícia no juízo de primeiro grau, perícia esta que a teor da Súmula nº 7 do STJ não admite reexame em nenhuma esfera recursal. Afirma que o Município não tinha conhecimento da referida ação.

Alega a necessidade de revogação da decisão que
declarou a nulidade do ato da Municipalidade que rescindiu unilateralmente o Contrato Administrativo nº 006/2019-SEMGOF, uma vez que restou comprovada a má-fé da empresa impetrante, ora Agravada, ao concorrer em processo licitatório sabendo que o seu produto poderia ser impedido de ser fornecido, devendo ser observado o disposto no artigo 4º da Lei Federal n.º 9.784/99 e Súmulas n.º 346 e 473 do STF.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos em 29.04.2021.

Posteriormente, em 24.01.2022, peticionou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que manteve inalterada a sentença em sede de Remessa Necessária, a qual declarou nulo o ato do Ente Municipal
que rescindiu unilateralmente o
Contrato Administrativo nº 006/2019-SEMGOF.

O contrato, conforme descrito no relatório, tem por objeto a implantação de software de Gestão Pública, compreendendo migração de dados, treinamento, customização e suporte nas áreas de Contabilidade Pública, Tributos Municipal, Arrecadação/ISS, Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Saúde, Assistência Social, Secretaria/Protocolo, Controle Interno, Educação/Ensino, Ouvidoria, Biblioteca, Informativo técnico de Administração Pública, eletrônico ou impresso, e suporte técnico em conformidade com a discriminação contida no edital do pregão eletrônico sob licença General Public License – GPL.

Após a celebração contratual, a Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças –
SEMGOF
instaurou Processo Administrativo buscando a rescisão contratual,
sob o argumento de que a impetrante sofreu condenação judicial na sentença prolatada no processo nº 001/1.13.0065436-9 em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre – RS, a qual determinou que a empresa impetrante se abstivesse de comercializar o software eCidades, excluindo o programa do portal Público, situação que ocasionaria potenciais prejuízos ao erário e aos cidadãos.

Em seguida, o contrato em questão fora rescindido com base no parecer jurídico emitido no processo Administrativo e na disposição contida no no art. 78, inciso XII da Lei nº 8.666/93, in verbis:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Analisando o cotejo probatórios, verifica-se que não há comprovação da má fé da empresa Agravada pelo simples fato de não informar a existência de um processo na Comarca de Porto Alegre – RS, com sentença desfavorável cujo teor sequer havia transitado em julgado, ademais, posterior a rescisão contratual, houve decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul modificando a sentença, em sede de Apelação, julgando improcedente a Ação movida pela empresa C.C.A. CONSULTORIA DE GESTÃO PÚBLICA S/C LTDA contra a Agravada.

Deste modo, ainda que não haja o trânsito em julgado do recurso de Apelação, não há que se falar em comprovação de interesse público apto a justificar a rescisão contratual, sob pena de violação ao princípio
da boa-fé e da presunção de inocência, conforme bem observado no parecer ministerial em primeiro grau:

(...)
em que pese a importância do princípio do interesse público sobre o privado, este não pode ser entendido como postulado normativo revestido da mais ampla imperatividade. Dessa forma, não é possível que se estabeleça, um princípio que, de plano, já se preestabeleça que a melhor solução no caso concreto consubstancia-se na “vitória” do interesse público, sacrificando em todo tempo o interesse privado. Em algumas situações a supremacia do interesse público afronta princípios da Carta Democrática de 1988, até mesmo aqueles expressos no rol dos direitos fundamentais, tais como a presunção de inocência, consubstanciada no art. 5º, LVII - “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória”.
Nesta senda encontra-se o referido ato administrativo que rescindiu o contrato

n° 006/2019-SEMGOF, uma vez que viola princípio constitucional da presunção de inocência, expresso na Carta de Outubro, tendo em vista que ainda não houve trânsito

em julgado da sentença contida no processo judicial nº 001\1.13.0065436-9, conforme amplamente demonstrado ao longo dos autos. (...) Ademais, em segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, concluiu pela improcedência da ação movida contra o impetrante (Dbseller),

(ID.:15006313 – Pág. 1), o que corrobora, novamente, com a presunção de inocência

da impetrante. Dessa forma, como: não há decisão com trânsito em julgado em desfavor do impetrante; a impetrante possui acordão favorável ao seu pleito (ID.:15006313 – Pág. 1); há liminar deferida favoravelmente a impetrante; não existe previsão contratual, nos documentos apresentados aos autos, de eventual óbice à participação de certame licitatório em virtude da mera presença em polo passivo judicial, este órgão ministerial considera abusiva a rescisão contratual ocorrida no ato administrativo exteriorizado através do Termo de Rescisão Unilateral (ID.:15006312), uma vez que viola expressamente direito previsto em nossa Carta de Outubro
. (grifo nosso).

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, que manteve inalterada a declaração de nulidade do ato
que rescindiu unilateralmente o
Contrato Administrativo nº 006/2019-SEMGOF.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023